Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA. INDEFERIDA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO RISCO. EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. INDÍCIOS DAS CONTRATAÇÕES. PLANILHA DOS DÉBITOS. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento sobre superendividamento, julgou “EXTINTO o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento das custas finais, se houver. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Suspendo a exigibilidade das verbas”.
2. O juízo julgou extinto o processo porque indeferida a inicial, pois a autora deixou de juntar e provar “a existência de vínculo com 05 empresas, ao passo que com a outras 03 não são feitas demonstrações da existência de vínculos ativos”.
3. Da tutela provisória para que houvesse a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, ainda que no caso trata-se de superendividamento, não é possível concluir que, diante da situação apresentada, essa não possua condições de manter com o básico alimentar e de saúde, visto que é aposentada e possui plano de saúde com desconto em folha e consta do Imposto de Renda (ID 47621031) que a autora/apelante possui aplicações financeiras com rendimentos. Outrossim, ressalta-se que é cabível o requerimento de tutela incidental, desde que presentes os requisitos ensejadores da medida. Rejeito a preliminar.
4. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado para indeferir a inicial, verifica-se que da documentação arrolada nos autos há indícios da contratação com as respectivas empresas apeladas.
5. Destarte, ainda que não haja de fato todos os contratos relativos às respectivas empresas credoras, a apelante trouxe o rol dos seus credores e há planilha das dívidas em que detalha os valores contratados e o montante das parcelas (ID 47621034). Lado outro, da leitura da peça inicial é possível identificar as razões do pedido, qual seja, a quantidade de dívidas contraídas supera a possibilidade de pagamento da autora e o que se pretende é renegociação do valor das parcelas contratadas para que seja possível o adimplemento dos contratos, sob pena de não ser possível cumprir a satisfação da dívida sem que atinja sua dignidade, pois a situação da devedora supera sua capacidade de pagamento. Assim como menciona o d. Juízo de origem “é necessário a parte esclarecer e demonstrar a existência dos diversos vínculos jurídicos contratuais e o seu comprometimento de renda”, o que no caso restou presente.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida.